Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713045-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE RIOS DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 84795152 - Pág. 2 dos autos originais) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0036902-71.2014.8.07.0007 em curso no ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. A r. decisão agravada homologou a planilha de cálculo (ID 83119900 - Pág. 1) elaborada pela Contadoria-Partidoria do Fórum de Taguatinga que encontrou a quantia de R$3.325,93 como o valor remanescente e declarou o cabimento do valor de 2% de honorários advocatícios. Um dos temas devolvidos neste Agravo consiste na divisão dos honorários de sucumbência. O advogado de JACKELINE considera “duvidoso o critério adotado”, pois “o subscritor do presente agravo foi o advogado também do ex-marido da agravante (outro credor na ação principal) [HIGOR CÂMARA VAZ DA COSTA] nos dois processos que foram julgados simultaneamente, sendo que no processo principal contestou e apresentou reconvenção, fez réplica, audiência e somente quando já encerrada a instrução, devido ao divórcio dos credores, houve a constituição de novo patrono, que não concorreu para a sentença e depois recorreu e teve sua apelação improvida”. Assentado em tal premissa, defende ter havido violação ao art. 85, §2o e 8o, do CPC, devendo a divisão dos honorários ser feita de forma equitativa considerando o trabalho realizado por cada patrono, sendo um percentual maior dos honorários de sucumbência ser direcionado ao patrono subscritor das razões recursais. É o relatório. Em consulta aos autos originais, constato que, o advogado signatário das razões do presente agravo representava os dois réus da ação, JACKELINE RIOS CAMARA e HIGOR CÂMARA VAZ DA COSTA (ID 40983106). Contudo, após a realização de prova grafotécnica, o advogado substabeleceu sem reserva (ID 40983254), os poderes que foram conferidos por HIGOR a outro causídico que, por sua vez, substabeleceu sem reservas ao Dr. Altair Elely Souza Silva, OAB/DF 55.929 (ID 40983275). O Dr. Altair peticionou (ID 40983305) antes do proferimento da sentença e interpôs apelação cível (ID 40983332). Uma das pretensões apresentadas no presente recurso, consiste na readequação da distribuição do ônus sucumbência em razão do trabalho desenvolvido por esses dois patronos. Nesse contexto, esse outro advogado deve ser ouvido previamente. Ante o exposto, cadastre-se o dr. Altair Elely Souza Silva, OAB/DF 55.929, como parte interessada, intimando-o para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator